Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-21.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703963-21.2024.8.07.0015 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pela apelante (id. 71632460), não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator